Tribunal: TJSP
Processo: 1019692-07.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Apelação. Composição amigável entre as partes. Homologação. Art. 487, inciso III, alínea b e art. 932, inciso I, CPC. Acordo homologado. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido, por decisão monocrática.